Tribunal: TJDFT
Processo: 0747276-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE BENS ESSENCIAIS AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente em face da decisão que indeferiu o pedido de penhora de bens localizados no estabelecimento das empresas executadas, com fundamento na essencialidade dos bens para o desempenho da atividade empresarial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia envolve a possibilidade de penhora de bens utilizados na atividade empresarial da executada, à luz da regra de impenhorabilidade prevista no artigo 833, V, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 833, V, do CPC estabelece a impenhorabilidade de bens necessários ao exercício da profissão, aplicável às micro e pequenas empresas.4. O juízo de origem constatou que os bens cuja penhora foi requerida pelo exequente são essenciais à atividade de prestação de serviços mecânicos da empresa executada.5. A agravante não demonstrou elementos suficientes para afastar a impenhorabilidade dos bens, tampouco comprovou desvio de finalidade ou ocultação patrimonial pela executada.6. Precedentes do TJDFT confirmam a impossibilidade de penhora quando demonstrada a essencialidade dos bens à manutenção da atividade empresarial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Decisão mantida.Tese de julgamento: "1. É impenhorável, nos termos do artigo 833, V, do CPC, o bem indispensável ao exercício da atividade empresarial da devedora. 2. A demonstração de ocultação patrimonial ou desvio de finalidade pode autorizar a penhora, desde que devidamente comprovada nos autos."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, V.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1716076, 07144832220238070000, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 14/06/2023; STJ, REsp 1.355.052, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1a Seção, j. 25/02.